Tribunal: TJPA
Processo: 0041154-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041154-45.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAMPA EXPORTACOES LTDA

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: PAMPA EXPORTACOES LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO
.
APELAÇÃO B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A:
IMÓVEL
DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO COMO QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. DATA EM QUE SE OPEROU A TRANSFERÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTAVA OCUPADO. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O CONTRÁRIO. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. DATA QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO MOMENTO DE TRANSFERÊNCIA, QUE SE DEU COM O REGISTRO DA DAÇÃO. MINORAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO ADESIVA
PAMPA EXPORTACOES LTDA
: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
: A posse e domínio do bem se perfizeram exatamente quando do registro da dação em pagamento, podendo desde então, uma vez que a parte se recusasse a sair do imóvel, adotar as medidas cabíveis para sua retirada. O apelante se manteve inerte por pelo menos 03 (três) anos, eis que a dação em pagamento ocorreu em 19/12/2013, quando então o apelante já detinha a propriedade e posse do bem, tendo a ação sido proposta apenas em 02/2016.
II-

Não há nos autos comprovação de que o imóvel se encontrava ocupado, bem como constam documentos que atentam o contrário .
III-
No termos de entrega de chaves a utilização da palavra “ocupante” tinha claro intuito de especificar a entrega das chaves e não necessariamente o fato de estar ocupando o bem, ou seja, não indica uma s
ituação
fática
e existencial de apossamento e ocupação da coisa, que para tanto já foi amplamente rechaçada. IV- Quanto a minoração dos honorários advocatícios, verifico que o Juízo Singular o fez com base no percentual mínimo disposto em lei. Ademais, não se pode permitir a minoração de honorários por apreciação equitativa

por se tratar de valor da causa elevado, devendo-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC,

esse é o entendimento consolidado pelo STJ no

Tema 1.076
dos
recursos repetitivos.
V-
APELAÇÃO ADESIVA
PAMPA EXPORTACOES LTDA:
em atenção ao valor da causa constante nos autos, percebe-se que 10% sobre o valor se encontra totalmente condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Juiz Singular observado todos os critérios necessários, tanto por se tratar de demanda com valor de causa elevado, quanto por se mostrar compatível com a curta

extensão do feito, com a complexidade da demanda e com os esforços

empreendidos

pelo causídico.
VI- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível interposto por
B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAMPA EXPORTACOES LTDA
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO.

Versa a inicial que a parte ré a fim de quitar débitos com a autora registrou a dação em pagamento do imóvel objeto do presente litígio, entretanto, mesmo havendo transferido a posse do bem, a ré se negou a transferir a posse, continuando a ocupa-lo.

Aduz que mesmo após notificação extrajudicial, o réu se manteve no bem, razão pela qual requereu a imissão de posse, bem como indenização pelo período que ocupou indevidamente o bem.

A tutela requerida foi deferida (ID Num. 6406924).

Contestação ID Num. 6406925.

Impugnação à Contestação ID Num6406929.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa

Inconformado com a decisão
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignado
,
interpôs o presente recurso, alegando que o magistrado singular deixou de valor as provas constantes nos autos, tendo em vista que o representante legal da apelada confessa em documentos de fls.224, que o imóvel em comento permaneceu ocupado pela apelada até a data constante no termo de entrega das chaves (10/03/2016).

Sustenta que a data do termo de entrega é a efetiva transmissão da tradição, de modo que não pode considerar a data de transferência da propriedade do imóvel com a data da posse, bem como não houve negação de que a apelada permaneceu ocupando o bem de 16/12/2013 a 09/03/2016.

Alega necessidade de redução dos honorários advocatícios, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois mantendo o percentual, a quantia será de 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ou seja, desproporcional a complexidade da causa e trabalho despendido, defendendo, pois a aplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para condenar a apelada ao pagamento de taxa por ocupação indevida equivalente a 1% ao mês do valor do imóvel, que totaliza um valor de 5.000.000,00 (cinco milhões) a ser apurado em liquidação de sentença, e nãos endo esse o entendimento, seja minorado os honorários advocatícios sucumbências, aplicando-se a equidade.

Contrarrazões ID Num 6406934.

Também inconformada
PAMPA EXPORTACOES LTDA
interpôs apelação adesiva, requerendo a mojoração dos honorários estabelecidos em sentença, alegando que o valor fixado não representa justa valoração do trabalho desempenhado pelo patrono do apelante, que teve que atenção extra em decorrência dos recorrentes subterfúgios utilizados pela apelada, bem como deve-se levar em consideração o poderio econômico desta e disparidade entre as partes.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para majorar os honorários em comento.

Contrarrazões ID Num. 6406937.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

APELAÇÃO B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A questão disposta os autos, cinge-se quanto ao imóvel dado em dação em pagamento como quitação de uma dívida, mais precisamente quanto a data em que se operou a transferência dele, para que então se verifique a possibilidade ou não de condenação da apelada no pagamento de taxa por ocupação indevida . Além disso, a necessidade de minoração dos honorários arbitrados.

A ação de imissão na posse tem como causa de pedir o direito de ter posse (jus possidendi), destinando-se, normalmente, à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha (art. 1.228, do Código Civil)
.

Pois bem. Resta incontroverso que o imóvel em litígio foi dado em dação em pagamento em favor da apelante e que no item III da escritura, que versa sobre referida dação, consta a transferência de posse, propriedade, direitos e ações, podendo dele usar, gozar e dispor.

Com efeito, a partir da leitura acima, pode-se afirmar que a posse e domínio do bem se perfez exatamente quando do registro da dação em pagamento, podendo desde então, uma vez que a parte se recusasse a sair do imóvel, adotar as medidas cabíveis para sua retirada.

Porém, o que se verifica é que o apelante se manteve inerte por pelo menos 03 (três) anos, ficando-se sempre na alegação de que teria notificado a apelante e esta se recusado a sair do bem, quando desde logo poderia ter acionado o judiciário, ressaltando que a dação em pagamento ocorreu em 19/12/2013, quando então o apelante já detinha a propriedade e posse do bem, tendo a ação sido proposta apenas em 02/2016. Tal observação é importante também, para entender que mesmo havendo entrega das chaves em 10/03/2016, já detinha o apelante, repiso, meios suficientes para exercer sua posse.

Outrossim, importa dizer que além de não haver nos autos comprovação de que o imóvel se encontrava ocupado, ainda consta nos autos documentos que inferem o contrário, tais como: 1) Laudo de avaliação (15/11/2013) trazido pela autora , elaborado antes mesmo do registro da dação em pagamento, o qual conta informações de que o imóvel estava desocupado (ID n Num. 6406922) ; 2) Declaração (ID Num. 6406926) do Sr. Antônio Rodrigues Filho ( Gerente Plataforma Corporate) que acompanhando as negociações foi categórico ao afirmar que em dezembro/13 o imóvel estava desocupado, que todas as vezes que teve a oportunidade de estar no local, não observou qualquer indicativo de que a ré tivesse voltado a ocupar o bem, e que após notificação extrajudicial da apelada para a suposta desocupação, esteve no local e lá permanecendo observou não ter ninguém ocupando; 3) fotos do local- que indicam estar ele vazio.

Quanto a alegação de que o apelado teria permaneceu ocupado o imóvel até a data constante no termo de entrega das chaves (10/03/2016), conforme própria declaração, entendo que não merece guarida, pois na verdade no termos de entrega de chaves a utilização da palavra “ocupante” tinha claro intuito de especificar a entrega das chaves e não necessariamente o fato de estar ocupando o bem, ou seja, não indica uma situação
fática
e existencial de apossamento e ocupação da coisa, que para tanto já foi amplamente rechaçada.

Por fim, no que se refere a necessidade de minoração dos honorários advocatícios, verifico que o Juízo Singular o fez com base no percentual mínimo disposto em lei. Ademais, não se pode permitir a minoração de honorários por apreciação equitativa por se tratar de valor da causa elevado, devendo-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, esse é o entendimento consolidado pelo STJ no
Tema 1.076
dos recursos repetitivos, saber:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença que julgou improcedente a demanda.

APELAÇÃO ADESIVA
PAMPA EXPORTACOES LTDA:

Analisando os autos, verifica-se que a magistrada Singular condenou o apelado em custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, em atenção ao valor da causa constante nos autos, percebe-se que 10% sobre o valor se encontra totalmente condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Juiz Singular observado todos os critérios necessários, tanto por se tratar de demanda com valor de causa elevado, quanto por se mostrar compatível com a curta
extensão do feito, com a complexidade da demanda e com os esforços
empreendidos pelo causídico.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023